Tribunal: TJSP
Processo: 2280403-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 914, §2o DO CPC – AUTOS QUE FORAM REMETIDOS PELO JUÍZO DEPRECADO AO JUÍZO DEPRECANTE, VIA E-MAIL, POR FUNCIONÁRIO DAQUELA COMARCA, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE NESSE SENTIDO – MAGISTRADO DO JUÍZO DEPRECANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 914, §2o DO CPC – AUTOS QUE FORAM REMETIDOS PELO JUÍZO DEPRECADO AO JUÍZO DEPRECANTE, VIA E-MAIL, POR FUNCIONÁRIO DAQUELA COMARCA, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE NESSE SENTIDO – MAGISTRADO DO JUÍZO DEPRECANTE QUE REJEITOU DE PLANO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR ENTENDER SER DO PATRONO DA EMBARGANTE A RESPONSABILIDADE PELA ADEQUADA FORMAÇÃO DOS AUTOS DIGITAIS – INADMISSIBILIDADE - EMBARGANTE QUE OBSERVOU E CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS PARA A OPOSIÇÃO DA PEÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DEVEM SER RECEBIDOS E PROCESSADOS APÓS A REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.